Tribunal: TJES
Processo: 5002142-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002142-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENY VALENTIM DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ALDENY VALENTIM DE ARAUJO
em face do v. Acórdão (id 18114997) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

A sentença recorrida id 15937746 julgou improcedente o pleito de fornecimento do medicamento Denosumab 60 mg/mL, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS, em inobservância aos requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ e Tema 6 do STF. Naquela oportunidade, não houve condenação em custas ou honorários, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões (id 18236371), a embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão, alegando: (i) nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para apresentar réplica à contestação; (ii) necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no acórdão, visto que a gratuidade de justiça foi deferida pelo Relator no id 17162710, mas o dispositivo do julgado colegiado quedou-se omisso quanto ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Requer o provimento dos aclaratórios para integração do julgado.

O Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 18275256). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradicão, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise de suposto cerceamento de defesa por ausência de réplica e na necessidade de adequação do dispositivo quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto à tese de
cerceamento de defesa
, razão não assiste à embargante. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº 12.153/2009, a apresentação de réplica não constitui etapa obrigatória do procedimento, tratando-se, em verdade, de uma faculdade discricionária do magistrado condutor do feito. O microssistema dos Juizados é orientado pelos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual, conforme dicção do art. 2º da Lei nº 9.099/1995.

In casu
, a ausência de intimação para réplica não resultou em prejuízo à defesa, uma vez que a contestação do Estado não suscitou preliminares impeditivas nem colacionou fatos novos que demandassem contraditório específico. A improcedência fundamentou-se na Nota Técnica do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), documento de natureza técnica e imparcial já constante dos autos, sobre o qual a dialética recursal já se exauriu. Portanto, não há que se falar em nulidade quando o magistrado, sentindo-se apto a julgar a lide com as provas coligidas, promove o julgamento antecipado, técnica legítima de gestão processual.

Por outro lado, no que tange à
gratuidade de justiça
, verifica-se o equívoco apontada. O benefício foi expressamente deferido no despacho de id 17162710. Todavia, ao negar provimento ao recurso inominado, o acórdão condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa), sem ressalvar a suspensão da exigibilidade da referida verba.

A imposição do ônus sucumbencial deve observar a proteção legal conferida aos hipossuficientes, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça. Assim, imperiosa se faz a integração do acórdão para que conste a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC.

Consigne-se, por fim, que o acórdão embargado manteve a sentença em seus estritos fundamentos, adotando a técnica da fundamentação
per relationem
autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995, o que afasta a necessidade de nova incursão sobre o mérito da pretensão farmacológica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para integrar o acórdão embargado e ratificar
a gratuidade de justiça deferida
(id 17162710), determinando a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)